Tribunal: TJMT
Processo: 1005385-55.2025.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005385-55.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compensação, Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[IVAN CARLOS SANTORE - CPF: 019.601.539-19 (ADVOGADO), EDMAR JOSE BROCH - CPF: 035.191.041-72 (AGRAVANTE), MILTON GESUALDO - CPF: 570.795.109-10 (AGRAVADO), RUAN CARLOS GESUALDO - CPF: 003.542.411-76 (AGRAVADO), GABRIEL ALFREDO VOLPE NAVARRO - CPF: 023.828.121-33 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO REJEITADA – ALEGAÇÃO DE COMPENSAÇÃO DE CRÉDITO – IMPOSSIBILIDADE – FATO ANTERIOR AO TRÂNSITO EM JULGADO – INOBSERVÂNCIA DO ART. 525, § 1º, VII, DO CPC – AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ – ART. 369 DO CÓDIGO CIVIL – CRÉDITO ILÍQUIDO, INCERTO E INDETERMINADO – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não se admite, em sede de cumprimento de sentença, a compensação de crédito fundado em obrigação anterior ao trânsito em julgado da sentença, por força da regra expressa do art. 525, § 1º, VII, do CPC, cuja aplicação pressupõe causa extintiva ou modificativa da obrigação superveniente à formação da coisa julgada.

Além disso, a compensação somente pode ser acolhida quando o crédito invocado for líquido, certo, vencido e fungível, conforme dispõe o art. 369 do Código Civil. A ausência de comprovação objetiva dos valores alegados, especialmente diante da dependência de cálculos complexos e de elementos não apresentados nos autos, afasta o requisito da liquidez.

A existência de ação executiva própria ajuizada pelo executado para cobrança do crédito reforça a inviabilidade da compensação pretendida na fase executiva.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por EDMAR JOSÉ BROCH, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Alta Floresta que, nos autos do Cumprimento de Sentença nº 1009284-74.2024.8.11.0007, movida por RUAN CARLOS GESUALDO E OUTRO, rejeitou a impugnação proposta e, em razão do não pagamento voluntário no prazo legal, determinou a aplicação da multa de 10% e os honorários advocatícios de 10%, previstos no art. 523, § 1º, do CPC, além da possibilidade de penhora de ativos financeiro e levantamento do saldo eventualmente encontrado.

Em breve síntese, o recorrente almeja a concessão de efeito suspensivo para sobrestar os efeitos da decisão agravada até o julgamento final do recurso. No mérito, sustenta que a decisão recorrida contraria frontalmente os princípios da razoabilidade, da economia processual e da vedação ao enriquecimento sem causa, além de ignorar o instituto da compensação, expressamente previsto no ordenamento jurídico.

Aduz que, nos termos do artigo 368 do Código Civil,
“se duas pessoas forem ao mesmo tempo credoras e devedoras uma da outra, as duas obrigações extinguem-se, até onde se compensarem”
.

Esclarece que no caso dos autos, não apenas demonstrou a existência do crédito que possui contra o agravado, mas já ajuizou ação de execução, na qual comprovou, com documentos e prova material inequívoca, o montante exato que lhe é devido, bem como a certeza, liquidez e exigibilidade da obrigação.

Acrescenta que, ao desconsiderar tais elementos, o magistrado
a quo
incorreu em erro ao tratar o crédito do agravante como se fosse mera expectativa de direito, quando, na realidade, trata-se de obrigação plenamente exigível.

Forte nestes argumentos, diante da clara reciprocidade de obrigações, do crédito líquido, certo e exigível do agravante e da manifesta possibilidade de compensação, pede o provimento do recurso para determinar a compensação dos valores, garantindo a justa aplicação do direito e impedindo o enriquecimento sem causa dos agravados.

Com o agravo, junta os documentos exigidos pelo art. 1.017 do CPC, dentre eles, o preparo recursal.

A liminar foi deferida (Id. 271724383).

Contraminuta, no Id. 271017889, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Edmar José Broch contra decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara da Comarca de Alta Floresta/MT, que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença formulada nos autos de execução movida por Milton Gesualdo e Ruan Carlos Gesualdo, com fundamento na ausência de liquidez do crédito que o executado pretende compensar.

A insurgência recursal versa sobre a admissibilidade, na fase de cumprimento de sentença, de compensação de crédito alegadamente oriundo do mesmo contrato que deu origem à condenação judicial.

Sustenta o agravante que a compensação seria cabível por derivar do mesmo vínculo jurídico que deu suporte à pretensão condenatória. Aduz que, embora não tenha sido objeto da sentença, a compensação pode ser apreciada nesta fase executiva.

Ocorre que, nos termos do art. 525, § 1º, VII, do Código de Processo Civil, a alegação de compensação em sede de impugnação ao cumprimento de sentença deve estar fundada em fato superveniente ao trânsito em julgado. No presente caso, o crédito que se pretende compensar decorre de prestações contratuais vencidas antes mesmo da propositura da ação originária, revelando-se manifestamente incompatível com a norma processual invocada.

A jurisprudência é pacífica nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS. Impossibilidade. Aplicação do art. 525, § 1º, VII do CPC. Compensação no âmbito do cumprimento de sentença só é cabível se superveniente à r. sentença ou se reconhecida pelo título. RECURSO DO EXECUTADO NÃO PROVIDO.”
(TJ-SP, AI: 2110259-96.2021.8.26.0000, Rel. Des. Berenice Marcondes Cesar, j. 30/08/2021).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONDENAÇÃO DA AGRAVANTE. RESTITUIÇÃO DE VALORES. COMPENSAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE NESTES AUTOS. NECESSIDADE DE AJUIZAMENTO DE AÇÃO PRÓPRIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. O cumprimento de sentença tem como objeto apenas os valores que restaram consignados em sentença, não cabendo discussões acerca de compensações, porquanto, eventual crédito em favor do agravante oriundo de negócio jurídico entabulado entre as partes, deve ser analisado em ação própria.”
(TJ-MT, Ag. Instr.: 1001185-83.2017.8.11.0000, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, j. 19/04/2017).

De igual modo, ainda que superado o óbice processual — o que se admite apenas para argumentar —, impõe-se registrar que o crédito indicado pelo agravante carece de liquidez, condição essencial à compensação, nos termos do art. 369 do Código Civil:
“A compensação efetua-se entre dívidas líquidas, vencidas e de coisas fungíveis.”

Conforme destacado pelo Juízo
a quo
, o valor não foi adequadamente quantificado. O contrato estabelece pagamentos em arrobas de gado com cotação variável, sendo necessária a apuração do valor com base na tabela de preços do Frigorífico JBS de Alta Floresta, deduções relativas a adimplementos parciais e abatimentos por fração contratual rescindida. Tal apuração demanda cálculo complexo e ausência de critérios objetivos previamente fixados, conforme expressamente reconhecido na decisão agravada.

Esse entendimento encontra amparo firme na jurisprudência:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA PARA A COBRANÇA DE CHEQUE PRESCRITO – PROCEDÊNCIA – EMBARGOS MONITÓRIOS E RECONVENÇÃO REJEITADOS – PRETENSÃO DE COMPENSAÇÃO COM O VALOR DE UM GUINCHO EMPRESTADO AO CREDOR, E NÃO DEVOLVIDO – DESCABIMENTO – MATÉRIA DEFENSIVA QUE DEMANDARIA ANÁLISE DA RESPONSABILIDADE CIVIL, RECONHECIMENTO DE DANO REPARÁVEL E QUANTIFICAÇÃO – INVIABILIDADE – INEXISTÊNCIA DE CRÉDITO LÍQUIDO, CERTO E VENCIDO COMPENSÁVEL – ART.369 DO CC/2002 – RECURSO DESPROVIDO. A compensação, modalidade especial de extinção das obrigações, pressupõe dívidas líquidas, vencidas e de coisas fungíveis (CC, art. 369). Se o crédito invocado pelo réu da ação monitória, tanto em embargos monitórios quanto em reconvenção, – relativo ao valor de um maquinário emprestado ao autor e não mais devolvido – é absolutamente ilíquido e sem prova de ter se vencido tecnicamente, demandado análise da responsabilidade civil, o reconhecimento de dano reparável e a quantificação – descabe falar-se em compensação”
(TJMT, N.U 0000977-56.2012.8.11.0109, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/04/2020, Publicado no DJE 13/05/2020)

“
EMBARGOS À ARREMATAÇÃO – ALEGAÇÃO DA OCORRÊNCIA DE CRÉDITO A SER COMPENSADO – CRÉDITO A SER APURADO ‘ILÍQUIDO’ – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO.”
(TJMT, MS 12647/2001, Rel. Des. Manoel Ornellas de Almeida, Órgão Especial, j. 28/06/2001).

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL – COMPENSAÇÃO – REQUISITOS – AUSÊNCIA – CRÉDITO INCERTO – IMPOSSIBILIDADE – AGRAVO DESPROVIDO.”
(STJ, AgInt no REsp 1.401.832/PR, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3ª Turma, j. 04/10/2016)

Ademais, a existência de ação executiva própria ajuizada pelo agravante para cobrança do mesmo crédito reforça a inadequação da pretensão compensatória nesta fase processual. Como bem pontuado pelo magistrado
a quo
, o
quantum
pode — e deve — ser discutido na ação autônoma própria, sem prejudicar a eficácia do título executivo judicial.

Em resumo, à míngua de quaisquer motivos que infirmem ou fragilizem a tese empossada, impõe-se a manutenção do
decisum
que bem indeferiu a suspensão,
in limine
, dos descontos referentes aos empréstimos com base na tese de superendividamento.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2025